Tribunal: TJDFT
Processo: 0737657-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737657-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO MIGUEL ARCANJO ASSES EMPREEND E PARTIC S/C LTDA AGRAVADO: RDR CONSULTORIA, DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado SÃO MIGUEL ARCANJO ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA. contra a decisão (Id 208295284) proferida nos autos da presente execução no 0708238-26.2022.8.07.0001, que rejeitou sua exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito, mediante intimação do credor para apresentar bens à penhora. Narra, em suma, que a execução visa cobrança de R$ 4.056.294,94 atinente a inadimplemento de contrato de prestação de serviços; que apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou, em síntese, que o título que lastreia a execução foi declarado judicialmente nulo, de modo a ensejar a extinção do feito, o que não foi acolhido ante o entendimento do Juízo de origem no sentido de que referida matéria deveria ter sido objeto de embargos à execução. Argumenta ser viável o manejo da exceção de pré-executividade em razão da alegação de nulidade do título executivo, por sentença transitada em julgado (0713054-56.2019.8.07.0001). Sustenta que referida nulidade declarada abarcou o teor do contrato de prestação de serviços ora executado, do qual decorreu a incorporação de 97% do imóvel de matricula 70.001 (Fazenda Saia Velha - Luziânia), de modo que quaisquer valores oriundos de tal negociação foram igualmente tornados nulos, restando vedada a cobrança. Destaca que referida nulidade constitui matéria de ordem pública a permitir sua análise em sede de exceção de pré-executividade, à luz do art. 803 do CPC. Consigna que, apesar de ter mencionado tal nulidade quando da oposição dos embargos à execução, houve extinção sem resolução do mérito pelo indeferimento da inicial, o que não obsta o manejo da exceção de pré-executividade. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar atos constritivos em face de seu patrimônio e, no mérito, o provimento do recurso para determinar que o Juízo de origem conheça e aprecie o teor da exceção de pré-executividade. Preparo recolhido em dobro, após determinação (Id 64055497/64056982). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de apresentação de bens à penhora pelo credor, conforme determinado na decisão ora recorrida, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade cujo objeto se refere à nulidade absoluta do título ora em execução, a qual constitui o objeto de específica impugnação nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca do cabimento ou não, e da consequente necessidade de exame das razões da exceção de pré-executividade, de modo a potencialmente influir no prosseguimento do feito. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora